Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-91.2022.8.11.0031
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-91.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS FARIAS DE SOUZA - CPF: 061.441.271-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (ASSISTENTE), MARIA GOMES MIRANDA - CPF: 014.603.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MOREIRA PAMPLONA - CPF: 009.536.561-36 (ASSISTENTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (VÍTIMA), JACKELINE RODRIGUES DE SOUZA ORMOND - CPF: 009.944.231-01 (VÍTIMA), M. G. M. - CPF: 062.396.671-96 (VÍTIMA), PEDRO ENRIQUE DE PAIVA MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 066.699.193-60 (VÍTIMA), SIMONE DE PAIVA - CPF: 881.173.911-04 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), SIMONE DE PAIVA MAGALHÃES PINHEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
ACERVO PROBATÓRIO SEGURO – CONFISSÃO DO REPRESENTADO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, em concurso de pessoas e utilizando arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem bem móvel alheio, deve ser mantida a sentença de procedência da representação socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
”
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Farias de Souza
, visando reformar a sentença que o condenou a cumprir medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, devendo ser realizado exame psicossocial a cada 06 (seis) meses, pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II, V, VII e § 2-A, inciso I do Código Penal.

Em razões recursais,
a Defesa
em sede preliminar, pugna pela nulidade do processo em razão de irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, em afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula pela absolvição do apelante,
“nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação”
. Ao final, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 186196207).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 194325172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas sustentado pela defesa do réu, se confunde com o mérito e será com ele analisada,
pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se o
Ministério Público ofereceu representação em desfavor do adolescente
Matheus Farias de Souza
, porque, de acordo com a inicial:

“Consta dos autos que, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Castelo Branco, Bairro da Ponte, em Nortelândia/MT (próximo a antiga rodoviária), o adolescente Matheus Farias de Souza, acompanhado do imputável Afonso Eduardo Silva de Barros e um outro indivíduo não identificado, subtraiu para si coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma branca e arma de fogo, conforme boletim de ocorrência (id. 85682906), relatório de investigação (id.85682907), termos de reconhecimento (id. 85682907 – pág.21, 23, 31 e 46 e termos de declarações.”
Id. 186194696.

Após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Ids. 186194678 e 186194679), Termo de Depoimento e Declaração (Id. 186194679), Relatório de Investigação (Id. 186194679), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 186194679) e depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e judicial.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a medida socioeducativa aplicada, em especial, nas declarações do próprio representado, que confessou a prática do ato infracional, apenas fazendo ressalvas quanto aos itens roubados.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Jackeline Rodrigues de Souza Ormond, ouvida em juízo, relatou que:

“[...] No dia dos fatos, estava na casa da Simone e do Dr. Francisco (proprietários da casa roubada) combinando uma viagem que fariam no dia seguinte.

Explicou que, por volta das 19h00min, estava sentada na área da residência conversando com as pessoas supracitadas, sendo que cinco minutos após, três indivíduos chegaram no local, que dois deles portavam arma de fogo, instante em que falaram para ela, Simone e Francisco calarem a boca e, na sequência, os levaram para o interior da casa.

Descreveu que os criminosos colocaram ela, o casal e os filhos dos donos da casa dentro de um dos quartos, e, que ficaram trancados por aproximadamente três horas.

[...]
Revelou que conseguiu reconhecer o adolescente infrator Matheus, e explicou que o conhece desde pequeno, mas, que não conseguiu reconhecer os comparsas dele
.

A vítima disse que Matheus e os comparsas dele trancaram ela e as demais vítimas, e, que na hora que eles estavam indo embora, disseram para eles não saírem do quarto, avisando que um dos autores do roubo, ficaria do lado de fora vigiando.

Jackeline relatou que conseguiu ligar para polícia e, que conseguirem sair do quarto apenas quando os policiais militares chegaram no local e abriram a porta”.
Id. 186196197.

A vítima, Francisco Eliezer Magalhães Pinheiro, também em sede judicial, afirmou:

“[...] No dia do fato, entre 19h00min e 19h30min, o filho dele Pedro Henrique estava na academia, e, que estava sentado na área de sua casa conversando com sua esposa e com Jackeline.

Falou que quando seu filho Pedro Henrique chegou da academia, foi abrir o portão, e, que neste momento, o adolescente Matheus adentrou na casa com outros dois criminosos.
Informou que Matheus estava com o rosto descoberto, e, que os outros autores do roubo, estavam usando máscara.

[...] Narrou que os criminosos renderam todos que estavam na casa e disseram: “Não se apavora! Não grita! Vai passando tudo! (...) Ninguém faz escândalo, queremos saber de dinheiro, nos falaram que tem um cofre na casa, que o senhor tem dinheiro...”

Descreveu que os criminosos estavam invocados em razão do cofre, e que explicou para eles que de fato havia um cofre, mas, que estava vazio.

Expôs que, a vítima Marjorie, durante o roubo, reconheceu o adolescente Matheus, e que ela até disse o nome dele, deixando todos nervosos
.

E
sclareceu que na delegacia, reconheceu Matheus como sendo um dos autores do roubo em sua residência, tendo em vista que ele praticou o roubo sem usar máscara como os demais criminosos, tornando desta forma, mais fácil o seu reconhecimento
; [...]”
Id. 186196198.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha
Edgar Samuel de Oliveira Nascimento - policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“[...]
Que algumas das vítimas falaram que um dos autores do roubo, chamava-se Matheus, e, como a polícia possuía foto de Matheus, mostraram a foto do adolescente para as vítimas, tendo algumas delas reconhecido Matheus
[...]”
Id. 186196199.

Registra-se que o reconhecimento do apelante foi realizado por ambos os ofendidos, conforme registrou a autoridade policial no Relatório no 2022.7.41364, quando da conclusão das investigações:
“[...] As vítimas apontam o adolescente MATHEUS FARIAS DE SOUZA (17 anos) como o adolescente infrator responsável por liderar o roubo ocorrido na residência.”
- Id. 186194681.

Assim, inexistindo dúvida sobre a participação do apelante no ato infracional análogo a roubo majorado, a procedência da representação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo,
considerando as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“(...)
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
(...)
Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva”.

(...)
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

"(...),
Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório”.
(...)”.
(N.U 0016800-53.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Da mesma forma, ainda que a defesa alegue que o reconhecimento fotográfico produzido no processo é nulo por não atender aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, entendo que essas razões não merecem prosperar, uma vez que comungo do entendimento de que a disposição elencada na legislação processual deve ser obedecida estritamente quando essa for a única prova usada para uma condenação, do contrário, caso o magistrado se utilize de outros elementos para fundamentar uma decisão condenatória a fiel observância do preceito legal passa a não ter a consideração mencionada pela defesa e ganha uma roupagem de recomendação legal.

Nessa senda, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que demonstra o contrário do alegado pelas testemunhas e pelas vítimas, como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do
inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“[...] 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) 1. (...), A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“(...)
Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...).
(STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

Logo, é de se concluir que a recomendação do dispositivo caso não observada, não terá o condão de, por si só, invalidar o ato.

Desse modo, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram capazes de alicerçar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Outrossim, constata-se que o juízo
a quo
aplicou a medida socioeducativa mais gravosa em razão da natureza do ato infracional cometido – Roubo majorado – (com grave ameaça à pessoa – art. 112, VI, c/c o art. 121,
§
2o todos do ECA – exercida com emprego de arma de fogo e simulacro) e, também, por ser mais recomendável ao desenvolvimento e ressocialização do menor infrator.

Ademais, como
asseverado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Arthur Yasuhiro Kenji Sato,
destacou que o apelante é contumaz na prática de atos infracionais, visto que:

“Imperioso destacar, ainda, que não foi o primeiro ato infracional de natureza grave que o adolescente cometeu, uma vez que ele responde por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (PJe 10000138-39.2021.8.11.0031), e já foi internado pela prática de outros atos infracionais, um análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (PJe 1000432-62.2019.8.11.0031) e outro análogo ao delito de roubo (Pje
1000538-34.2022.8.11.0026).”
(Id. 186196207)

Portanto, a medida socioeducativa de internação aplicada se faz necessária, pois foi imposta ao apelante de acordo com o que determina o artigo 122, da Lei 8.069/1990.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024